Tribunal: TJES
Processo: 5001904-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário; Bloqueio de Matrícula; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001904-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: JOSE TARDIN AUTO ELETRICA COLATINENSE

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJU
D.
TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, que substituiu o antigo BacenJud, é um mecanismo de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica, a ser efetivada em conta bancária do devedor.

2.
Por meio do SISBAJUD, juízes cadastrados no sistema mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ – podem reter judicialmente valores disponíveis em qualquer instituição bancária por meio eletrônico.

3.
O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi criado originalmente.

4.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 425, decidiu que “a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior a vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”, sendo que “tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos” (REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021).

5.
Em reforço ao delineado entendimento que reconhece a possibilidade do uso do sistema SISBAJUD em situações deste jaez, nota-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem chancelado a validade da medida ainda que tenha recaído sobre valores irrisórios, notadamente porque não se pode desconsiderar que o crédito perseguido pela Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal se trata de verba pública, sendo, portanto, indisponível.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001904-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE
COLATINA

AGRAVAD
O
:
JOSÉ TARDIN AUTO ELÉTRICA COLATINENSE

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE
COLATINA
contra a r. decisão de ID nº 34775044 (processo originário) que, nos autos da
E
xecução
F
iscal
ajuizada em face de
JOSÉ TARDIN AUTO ELÉTRICA COLATINENSE
, indeferiu o pedido de quebra do sigilo fiscal.

Em suas razões (ID nº 7304056), o agravante aduz, em resumo, que:
(i)
não é necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que se utilize dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar bens penhoráveis do devedor
;
e

(ii)
o ajuizamento de ações de pequeno valor e interesse financeiro do fisco configura-se como mera faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício a este respeito.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito ativo, a fim de que
“
seja deferido o pedido de busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD
”.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada.

Em decisão acostada no ID nº 7417885 foi
deferi
do
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Na origem, trata-se de
E
xecução
F
iscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
COLATINA
, ora agravante, em face de
JOSÉ TARDIN AUTO ELÉTRICA COLATINENSE
,
objetivando a satisfação de débito no valor de R$ 2.162,08 (dois mil cento e sessenta e dois reais e oito centavos), lastreados nas CDAs nº 0001401/2020, 0001402/2020 e 0001403/2020.

Recebida a inicial, foi realizada a citação do executado, consoante o mandado acostado no ID nº 20542013. No entanto, o prazo para pagamento transcorreu sem qualquer manifestação (ID nº 21320951).

Ato contínuo, o ente municipal peticionou requerendo “
a realização de busca no sistema SISBAJUD com REPETIÇÃO PROGRAMADA DE TRINTA DIAS (‘teimosinha’) em nome da parte executada para que seja promovido o bloqueio e a penhora on line de ativos financeiros no valor suficiente para a quitação do crédito, a ser atualizado no ato do pagamento
”.

No entanto, o referido pedido foi
indeferido
sob o fundamento de que
“
n
o caso de execuções pequeno valor onde inexiste indício de fraude, aliada à relevante interesse financeiro do fisco, tal medida não comporta acolhida
”
.

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, que passo a examinar.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise –, que o recurso merece ser provido.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, que substituiu o antigo BacenJud, é um mecanismo de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica, a ser efetivada em conta bancária do devedor.

Por meio do SISBAJUD, juízes cadastrados no sistema mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ – podem reter judicialmente valores disponíveis em qualquer instituição bancária por meio eletrônico.

O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi criado originalmente.

Dentre as novidades trazidas, evidencio a possibilidade da reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como "
teimosinha
", cujo procedimento permite a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, revelando-se importante ferramenta para a efetividade da execução, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ONLINE DE ATIVOS - PESQUISA E BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO PROGRAMADA DO SISBAJUD - FERRAMENTA 'TEIMOSINHA' - POSSIBILIDADE - AUTOMATIZAÇÃO, EFICÁCIA E CELERIDADE NO CUMPRIMENTO DAS ORDENS DE BLOQUEIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1- O art. 854 do CPC/15 prevê o ato de indisponibilidade online de ativos financeiros, sem a ciência prévia da parte executada, enquanto o art. 10 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que o não pagamento ou a não oferta de bens pode ensejar a penhora sobre qualquer bem do executado, como meio de garantir a efetividade do processo executivo.
2- A ferramenta 'teimosinha', disponibilizada pelo SISBAJUD, busca garantir celeridade e maior efetividade no cumprimento das ordens de pesquisa e bloqueio de valores, automatizando o serviço por meio da reiteração programada da ordem durante até 30 (trinta) dias. 3- Demonstrado
nos autos que estão preenchidos os requisitos necessários para a determinação de penhora online, cabível o deferimento do pedido para que esta seja realizada utilizando-se a ferramenta 'teimosinha
'. Jurisprudência do TJMG. 4- Decisão reformada. Recurso provido.

(
TJMG – Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.21.242698-5/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2022, publicação da súmula em 02/05/2022)

Ressalto, ainda, que o referido expediente prescinde de esgotamento das diligências a fim de tornar indisponíveis os bens do devedor.

Nesse contexto, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 425, decidiu que “
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
”, sendo que “
tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021).

Em reforço ao delineado entendimento que reconhece a possibilidade do uso do sistema SISBAJUD em situações deste jaez, nota-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem chancelado a validade da medida ainda que tenha recaído sobre valores irrisórios, notadamente porque não se pode desconsiderar que o crédito perseguido pela Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal se trata de verba pública, sendo, portanto, indisponível, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESBLOQUEIO, DE OFÍCIO, DE VALOR IRRISÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Não obstante se tratar de valor irrisório, tem-se que a jurisprudência se apresenta uníssona no sentido de que “muito embora se trate de valor supostamente insignificante, há que se considerar que se trata de verba pública, que portanto é indisponível, sendo defeso ao magistrado efetuar o desbloqueio por entender ser a quantia irrisória. A execução deve ocorrer no interesse do credor e se a Fazenda Pública tem interesse na constrição, há que se mantê-la, independentemente de seu valor”
. (TJRS; AI 0092618-56.2020.8.21.7000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Lofego Canibal; DJ 24.9.2020 – destaquei)
.
2.
Recurso conhecido e provido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5007415-81.2022.8.08.0000, Relª Substª PAULA CHEIM JORGE, Segunda Câmara Cível, julg. 26/07/2023)

Com efeito, mesmo considerando que a execução seja feita de forma menos onerosa para o devedor, cabe ao executado a prova inequívoca dos prejuízos a serem efetivamente suportados, afinal, a execução também deve buscar a satisfação do direito do exequente.

A esse respeito, cumpre salientar que a parte executada,
apesar de devidamente citada
, não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos.

Forçoso concluir, portanto, pela plausibilidade da determinação de bloqueio de ativos financeiros na hipótese, sobretudo porque a manutenção da decisão impugnada poderá obstaculizar a efetividade da execução fiscal.

No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA "ONLINE" VIA SISBAJUD - MODALIDADE "TEIMOSINHA" - FERRAMENTA DESTINADA À EFETIVIDADE E CELERIDADE DOS PROCESSOS EXECUTIVOS - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - DECISÃO REFORMADA.
Considerando que a ferramenta colocada à disposição dos exequentes pelo CNJ, consistente na repetição automática e programada de bloqueios de ativos via SISBAJUD, a chamada "teimosinha", se destina não só à satisfação de débitos exequendos, mas à efetividade e celeridade dos processos de execução, pertinente o pedido do exequente no caso concreto
, principalmente diante da possibilidade do magistrado especificar o valor executado e fixar prazo para a repetição automática.

(TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.047860-4/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

_________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS – DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
O argumento central deduzida pela parte agravante perante este Colegiado é no sentido de que a realização, de forma reiterada, de bloqueio de ativos financeiros (teimosinha) acaba por violar o princípio da congruência, sendo medida necessária o reconhecimento da nulidade do
decisum
.
2.
Todavia, a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil
.
3.
Ademais, a denominada “teimosinha” é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução, não revelando, em meu sentir, a alegada violação ao princípio da congruência
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES –
Agravo de Instrumento nº 5002407-26.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julg. 15/06/2022)

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a decisão liminar do ID nº 7417885 que deferiu o pedido de busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho, integralmente, o voto do relator.